Tribunal: TJES
Processo: 5000228-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAYANNE AMORIM RODY e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO LUXOR
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – CONDIÇÕES PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
O
presente
habeas corpus
est
a
formado
apenas
com a
lguns documentos pessoais do paciente,

mas nenhuma cópia da ação penal, nem mesmo o decreto prisional
, de forma que não se torna possível avaliar
os elementos indicativos de autoria ou os fundamentos utilizados para embasar o art. 312, CPP.

2
.
O
fato do paciente ser idoso não impede que seja decretada contra ele a prisão preventiva quando presente os requisitos para tanto e, conforme informações prestadas pela Unidade Prisional, o paciente é assistido por equipe multidisciplinar.

3.
Ademais,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

4.
C
onstitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

5.
N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa
e o número de réus.

6.
“
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022),
de forma que não se sustenta a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

7
.

O
rde
m
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000228-51.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RAYANNE AMORIM RODY
PACIENTE: SERGIO DE JESUS RODY

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SERGIO DE JESUS RODY
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA CRIMINAL DE C
ARIACICA/ES
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão
preventiva
do paciente,
decretada em 31/08/2021, por suposta prática das condutas criminosas descritas nos art. 33, 35, 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06.

Alega que não há elementos indicativos de autoria ou individualização da conduta, tampouco a presença dos requisitos trazidos pelo art. 312, do CPP, devendo ser revogada a prisão preventiva aplicada ao Paciente, ou ainda aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, o excesso de prazo que perdura a constrição cautelar e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, além de ser idoso e possuir problemas de saúde, os quais estão sendo negligenciados na instituição prisional.

Por fim, sustenta a ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista o tempo que o paciente já se encontra encarcerado.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão preventiva do Paciente, ou ainda que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão ID 7016993, proferida em Plantão, indeferindo o pedido liminar, sendo ratificada em ID 7040376.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID 7572058.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem
em ID 7799479.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

Isso porque

o presente
habeas corpus
est
a
formado
apenas
com a
lguns documentos pessoais do paciente,

mas
nenhuma cópia da ação penal, nem mesmo o decreto prisional
, de forma que não se torna possível avaliar
os elementos indicativos de autoria ou os fundamentos utilizados para embasar o art. 312, CPP.

Entretanto, sobre esses mesmos argumentos, assim me manifestei no HC 5000087-03.2022.8.08.0000, impetrado em favor do paciente, tendo esta C. Câmara acompanhado
o posicionamento
:

“
[...
]
Verifica-se que o acusado, ora paciente, foi preso na data de 13/09/2021 em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da ação cautelar registrada sob o nº 0000745-13.2021.8.08.0012, ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, resultante de uma operação volumosa, com vários alvos e inúmeras horas de interceptação telefônica pela qual foram expedidos outros 21 mandados de prisões, bem como de busca e apreensão.

A operação denominada "LUXOR" realizou-se para desestruturar umas das
maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas neste munic
í
pio
. Ao final das investigações foram denunciados DEIVID JOSÉ ACHADO SAR ENTO, LEONARDO CAVALCANTE DA SILV, GEDIARA OLIVEIRA DE JESUS, NATÁLIA FERREIRA DA SILVA ROSA, LAONY RAYNE DE LAIA NASCIMENTO, JHORNEY VIEIRA DA FONSECA, BEATRIZ MARTINS CASSIMIRO, CARLOS EDUARDO M. RODRIGUES, VINíCIUS MENDONÇA DE JESUS, LUIZ FELIPE R. PEREIRA, PAULO DANIEL T. INOCENTE, D NIEL ALVES SANTOS DA SILVA, PABLO HENRICKE F. ALMEIDA, CLEILTON SANTOS GUIMARAES, JHONATAN SANTOS PRADO, VITOR DE CARVAL O SANTOS, JAMYLSON MENDONÇA SILVA,
SERGIO DE JESUS RODY
, MELQUISIDEQUE DA SILVA MOREIRA, WELLlNGTON MAAS DE MORAIS e GUILHERME VINICIUS S. MACHADO, todos devidamente qualificados nos autos, pelas supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos c/c alt. 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, o denunciado
Sérgio de Jesus Rody
, junto com os demais denunciados, em meados de dezembro de 2020, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isso porque, pelos diálogos transcritos nos autos, há fortes indícios de que
o mencionado réu atua no monitoramento da movim
en
tação pol
i
c
i
al na região de tráfico de drogas desta associação criminosa, alé
m

d
e contrib
u
ir com a guarda de entorpecentes em sua residência
.

[...]

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
em especial
considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente,
eis que ‘
dos diálogos transcritos nos autos, há fortes indícios de que o réu
Sérgio de Jesus Rody
, com os demais denunciados, integram facção criminosa agindo neste município de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de drogas de entorpecentes e crimes a ele conexos.

A prisão cautelar do denunciado Sérgio de Jesus Rody foi decretada por este Juízo às fls. 461/463 e de lá para cá não houve f
a
tos novos capazes de alterar a situação jurídica do acusado que autorize uma recomendação quanto a sua soltura, sendo incabível, neste momento, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta-se que a prisão preventiva funciona com a finalidade de prevenção e não com a de punição que é característica apenas da prisão definitiva. Portanto, a liberdade do réu, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, a fim de se evitar que o mesmo continue a cometer atos da mesma natureza ou fuja do distrito da culpa
’.
[...]”

Ademais
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Em prosseguimento, c
onforme bem salientado pelo D. Procurador de Justiça,
o fato do paciente ser idoso não impede que seja decretada contra ele a prisão preventiva quando presente os requisitos para tanto e, conforme informações prestadas pela Unidade Prisional (ID 7016990), o paciente é assistido por equipe multidisciplinar.

Ademais,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há cerca de 02 (dois) anos. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa
e o número de réus.

Por fim,
é certo
que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022),
de forma que não se sustenta a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
, para
DENEG
AR
a
ordem
, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)